Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718141-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PROFILE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: POLI CASA SOLUÇÃO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435/STJ. 1. Observada inexistência de relação de consumo, mas de relação locatícia subordinada às normas do Código Civil e da Lei n. 8.245/1991, tem-se por inviabilizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na regra inserta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, baseada em mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de robusto suporte probatório. 5. O entendimento consolidado pela Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça somente é aplicável às hipóteses de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica formulado em execução fiscal, não tendo cabimento nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 435 da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica, porque presentes os seus requisitos autorizadores. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Raquel Botelho Santoro, OAB/DF 28.868 (ID 38457524). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 50 do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o especial não deveria subir quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 435 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona Raquel Botelho Santoro, OAB/DF 28.868 (ID 38457524). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027